Tribunal: TCU
Processo: 026.964/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades em licitação que teve por objeto a contratação de serviços de administração e gestão da manutenção da frota de veículos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, oferecida por Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli, em face de supostas irregularidades constantes do Pregão Eletrônico 34/2020, a cargo do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso (TRE-MT), que tem por objeto a "escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de pessoa jurídica especializada em administração e gerenciamento de frota veicular, com vistas à prestação de serviços continuados de mecânica e fornecimento de peças automotivas, componentes e acessórios aos veículos pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (locação, cessão, etc.), por demanda, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético, em rede de estabelecimentos credenciados", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; 9.3. considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por perda do seu objeto; 9.4. dar ciência ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 34/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. a exigência de que os licitantes instalem escritório na cidade de Cuiabá ou Várzea Grande no prazo máximo de sessenta dias a partir da vigência do contrato, estabelecida no item 12.2.2 do Edital do Pregão Eletrônico 34/2020, sem a devida demonstração de que seja imprescindível para a garantia da adequada execução do objeto licitado, e/ou, considerando os custos a serem suportados pela contratada, sem avaliar a sua pertinência frente à materialidade da contratação e aos impactos no orçamento estimativo e na competitividade do certame, entre outros exames, tem o potencial de restringir o caráter competitivo da licitação, afetar a economicidade do contrato e ferir o princípio da isonomia, em ofensa ao art. 3o, caput e § 1o, inciso I, da Lei 8.666/93, assim como à jurisprudência deste Tribunal; 9.4.2. a multa prevista no item 21.1.3 do Edital do Pregão Eletrônico 34/2020, por ter como base de cálculo o valor total estimado da contratação e por vislumbrar-se que o preço final contratado será inferior ao montante estimado, em face das disputas de lances entre os licitantes, pode extrapolar o limite previsto no art. 9o do Decreto 22.626, de 7/4/1933, revigorado pelo Decreto sem número de 29/11/1991, consoante jurisprudência do TCU; e 9.4.3. lacunas no Termo de Referência quanto à definição do objeto contratual e dos métodos para a sua execução, dada a indefinição da melhor solução para o controle da execução do objeto, se por meio do uso de cartão magnético/eletrônico ou autorização por meio de "sistema da Fiscalização" (item 1 do Capítulo VI, do referido instrumento), uma vez que cada uma dessas alternativas pode ser utilizada, sendo que não foram estabelecidos critérios para a escolha de cada uma delas, opção essa que deve considerar que o uso de cartão magnético tem custo associado, o qual deve ser aferido para que seja possível avaliar a sua pertinência frente à materialidade da contratação e aos impactos no orçamento estimativo e na competitividade do certame, entre outros exames, em desacordo com o art. 3o, inciso XI, alínea "a", do Decreto 10.024, de 20/9/2019; 9.5. informar ao Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso e à representante que o conteúdo desta deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal.